Tribunal: STF
Processo: ADI 2816
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-09
Data de publicação: 2005-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.373/00 DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. ENVIO SIMULTÂNEO, AOS INFRATORES, DE MULTA
 E FOTO DO MOMENTO DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
1.      Os Estados-membros detêm
competência para a edição de leis sobre procedimentos
administrativos.
2.      É inconstitucional a interpretação que obriga a
 instalação do sistema fotossensor em todo o território
estadual.
3.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado
parcialmente procedente.